Tribunal: STM
Processo: 7001255-17.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001255-17.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, de
não conhecimento da Apelação interposta pela ilustre Defensoria Pública da
União, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 511,
parágrafo único, do CPPM. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Apelo Ministerial, para manter inalterada a Sentença absolutória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
não participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001255-17.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTES: LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA, Cb Ex, e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA, Cb Ex.
ADVOGADO: Defensoria Pública da União.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). LESÃO CORPORAL GRAVE POR MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL NÃO
PROVIDO.
I - A Decisão do Colegiado veio ao encontro do pretendido pela Defesa, o que revela, de
plano, a ausência de sucumbência. O eventual conhecimento das preliminares ora
suscitadas ou alteração dos fundamentos legais da absolvição, tal como requerido pela
Defesa, não produziria modificação concreta na situação jurídica do Réu, o que
configura clara ausência de interesse recursal. Preliminar Ministerial acolhida. Apelação
da Defesa não conhecida por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 511,
parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
II - O crime militar doloso ocorre quando o agente quer o resultado ou assume o risco
de produzi-lo, assim, trata-se da vontade de praticar a conduta típica, acrescida da
consciência de que se realiza um ato ilícito. O dolo eventual se dá quando a vontade do
agente se dirige a certo resultado, contudo, com o vislumbre da possibilidade de
ocorrência de um segundo resultado não desejado, mas admitido.
III - Não existe nos autos prova de que a ordem de permanência do Ofendido dentro do
obstáculo da pista de progressão denominado fosso tenha partido do Acusado -
determinante para a lesão corporal grave a que foi acometido - o que torna imperiosa
a manutenção da Sentença absolutória, mediante aplicação do princípio do in dubio pro
reo.
IV - Recurso da Defesa não conhecido por ausência de interesse recursal. Recurso
Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar Ministerial de não
conhecimento da Apelação interposta pela ilustre Defensoria Pública da União, diante da ausência de
interesse recursal. Por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
para manter inalterada a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 12 de março de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77

RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pelos ilustres Defensoria Pública da União e Ministério
Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na cidade de Manaus-AM, que absolveu o Cabo do
Exército (Cb Ex) Leandro Vasconcelos da Silva das imputações que lhe foram atribuídas relativas à prática
do crime previsto no art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", e art. 70, inciso II, alínea "a", todos do
Código Penal Militar (CPM) - lesão corporal grave por motivo fútil.

A Denúncia oferecida pelo MPM narrou que, conforme se extrai do Inquérito Policial Militar (IPM), no dia
25.4.2013, o Acusado "assumiu o risco e, indiferente à produção do resultado de sua conduta", provocou
lesões corporais graves no então Soldado (Sd) do Efetivo Variável do Exército Brasileiro Kennedy Washington
Gonçalves Rocha, durante a execução de obstáculo denominado fosso, em pista de progressão nas
dependências do 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC), localizado na cidade de Boa Vista-RR.

Afirmou que antes da execução da pista, o militar designado para preparar a instrução orientou os monitores
e auxiliares sobre como os obstáculos deveriam ser abordados e ultrapassados pelos instruendos. Dentre as
orientações repassadas, estava a que no fosso, os militares não deveriam pular nem descer de costas e no
local o limite era de dois militares ao mesmo tempo.

Relatou que o Denunciado estava incumbido da missão de monitor do referido obstáculo e o Ofendido já o
havia ultrapassado, contudo, quando o Cb Vasconcelos ouviu de um terceiro militar que a pista estaria "um
mel", determinou que todos os instruendos que estivessem nas proximidades entrassem novamente no
fosso.

Acrescentou que, ao tentar sair, o ex-Sd Washington foi impedido pelo Réu, que lhe deu ordem para
retornar. Nesse momento, desceu de costas para o fosso e caiu em direção ao mosquetão - armamento
utilizado na instrução - portado por outro Soldado, o que deu causa a empalamento, com lesões que
implicaram em risco à vida do Ofendido, conforme descrição do Laudo de Exame de Corpo de Delito
constante do Inquérito.

O Parquet asseverou que restou totalmente caracterizado dolo eventual, eis que o Denunciado ignorou as
ordens que lhe foram dadas pelo instrutor e assumiu o risco de causar as lesões ao determinar ao Ofendido
que retornasse para o fosso com elevado número de militares que portavam mosquetão e pedaços de
madeira.

Ademais, aduziu que o Acusado manteve-se indiferente à produção do resultado deletério à integridade
física do ex-Sd Washington, ao dar vazão ao seu instinto de "punir" ou se "vingar" de quem lhe disse que a
pista estaria "um mel", o que considerou tratar-se de motivo fútil. Dessa forma, concluiu que o Cb
Vasconcelos incorreu no delito previsto no art. 209, § 1º, c/c os artigos 9º, inciso II, alínea "a", e 70, inciso II,
alínea "a", todos do CPM.

A Denúncia foi recebida em 10.9.2015. Na Sessão do Conselho de 15.10.2015, a Defesa requereu que o
Acusado fosse interrogado ao final da instrução processual. Consultado, o Parquet não se opôs ao pedido,
desde que fosse ouvido também no início. Em deliberação o Conselho decidiu proceder ao interrogatório do
Acusado no início e no término da instrução processual. Na mesma data o Réu foi qualificado e se reservou o
direito de permanecer em silêncio.

A Testemunha Cabo Ismael Abreu Carneiro, arrolada pelo MPM, que formava dupla com o Ofendido na pista
de progressão no dia dos fatos, afirmou que eles já haviam passado pelo fosso quando "algum" militar pediu
para o Sd Carvalho dizer ao Acusado que a pista estava "um mel" e, em razão desse comentário, o Cb
Vasconcelos mandou o Ofendido e a Testemunha retornarem ao referido obstáculo.

Declarou que, em razão da sua estatura, o Sd Washington desceu de costas, com as mãos na borda,
contudo, ao soltá-la, caiu em cima do mosquetão do Sd Jheymysson, que ajudava outro militar a sair. Ainda,
acrescentou que no momento do ocorrido, encontravam-se entre seis e oito militares no fosso. Asseverou
não ter conhecimento das orientações relativas ao limite de dois militares naquele local.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77

Acredita que o Acusado ordenou o retorno do Depoente e do Ofendido, pois teria ficado irritado com o
comentário de que a pista estaria "um mel". Por fim, afirmou que em sua primeira passagem pelo fosso não
havia outros militares dentro.

A segunda Testemunha ministerial, Terceiro Sargento (3º Sgt) do Exército Alexandre Correia Lopes -
instrutor da pista de progressão no dia dos fatos - afirmou ter orientado o Acusado, na condição de monitor,
que entrasse um militar de cada vez e o exercício deveria ser feito em duplas. Relatou que a atividade
consistia em um militar entrar e sair do fosso, enquanto o outro faria a segurança e, em seguida, este último
repetiria o mesmo procedimento do anterior.

Asseverou que estava distante do local dos fatos e não pode ver quantos militares havia dentro do obstáculo
no momento do ocorrido. Declarou que o responsável pelo fosso era o Sargento Guasso e o Acusado estava
junto dele. Por fim, declarou haver a orientação de que o militar que não o executasse corretamente deveria
refazê-lo.

Ouvido na condição de Ofendido, o ex-Sd Ex Kennedy Washington Gonçalves Rocha afirmou que no dia dos
fatos foi feita uma demonstração de como deveria ser feita a pista de progressão e os instruendos
receberam a orientação para que fosse feita em duplas, com entrada de um militar de cada vez no fosso.

Relatou que, após passar pelo referido obstáculo, se encaminhou para o seguinte e, enquanto aguardava os
militares à sua frente para realização do exercício, outro militar de cujo nome não se recorda, determinou
que o instruendo Sd Carvalho falasse com o Cb Vasconcelos, posicionado junto ao fosso, que a pista estava
"um mel". Depois disso, o Acusado ordenou que o Ofendido e outros militares que aguardavam para fazer o
próximo obstáculo retornassem e entrassem no fosso, onde já se encontravam outros militares, mas não
soube precisar quantos.

Narrou que ao tentar sair, recebeu ordem de ali permanecer, mas não se recorda de quem originou tal
determinação. Assim, no momento em que se soltou da borda para entrar no fosso novamente, o Ofendido
caiu em cima de um "pau de fogo" portado na ocasião por Soldado que ajudava o seu companheiro a sair do
obstáculo, o que ocasionou a dilaceração do seu reto.

Afirmou que ato contínuo foi retirado do fosso e, enquanto aguardava a chegada da ambulância, o Acusado
se aproximou do Ofendido e o ordenou que parasse de chorar e não se esquecesse de que era militar.

Relatou que, após ser examinado pelo médico da Organização Militar, foi encaminhado a um hospital e
submeteu-se a cirurgia para colocação de bolsa de colostomia, ficou internado por cerca de cinco dias e
permaneceu por sete meses com o referido instrumento médico. Contou que o Sargento Guasso era o
instrutor que se encontrava nas proximidades do fosso quando ocorreram os fatos em tela.

A terceira Testemunha arrolada pelo MPM, ex-Sd Ex Jheymysson Vieira de Jesus - portador do armamento
que causou lesão ao Ofendido - relatou que participava da pista de progressão em dupla e passou pelo fosso
quando o Acusado, após ouvir comentário de que a pista estava "um mel", ordenou que ele e outros
militares o refizessem ao mesmo tempo. Acrescentou que antes da instrução houve demonstração de como
deveriam ser transpostos os obstáculos.

Acrescentou que após refazerem o obstáculo, os instruendos se apressaram em sair do local, momento em
que o ex-Sd Washington se acidentou. Afirmou entender que o Acusado não tinha a intenção de causar lesão
ao Ofendido.

Mencionou que o Sgt Guasso era o militar responsável pelo fosso e estava nas imediações, auxiliado pelo Cb
Vasconcelos. Acrescentou que ao receber a ordem de retorno expedida pelo Réu, não imaginou que pudesse
ocorrer tal fato com o Ofendido. Ainda, informou que quando voltou para o fosso, havia entre oito e dez
militares no local.

A quarta Testemunha arrolada pelo Parquet castrense, ex-Sd Ex Walason Rocha Gonçalves - primo do
Ofendido - afirmou, em linhas gerais, que um Soldado que apoiava a instrução determinou que o seu
companheiro de dupla, Sd Carvalho, falasse com o Cb Vasconcelos que a pista de progressão estava "um
mel". Acrescentou que neste momento, o Réu ordenou a todos os militares que aguardavam para passar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
pelo próximo obstáculo que entrassem novamente no fosso, assim, permaneceram naquele local entre oito
e dez militares. Quando os instruendos tentaram sair novamente, um dos instrutores, ele não se lembra
quem, ordenou que eles voltassem. O acidente ocorreu no momento em que o Sd Washington soltou a borda
do fosso para entrar novamente.

Afirmou ter ouvido as instruções passadas pelo Sgt Alexandre e presenciado a demonstração sobre como
executar a pista de progressão. Acrescentou que o Sgt Guasso era o responsável pelo fosso.

A primeira Testemunha arrolada pela Defesa, Cb João Carlos Fernandes Pessoa, informou que não
presenciou o acidente, pois apoiava a execução do obstáculo seguinte ao fosso: simulação de granada de
morteiro. Relatou que quando o Ofendido tentou sair do fosso, ele escorregou e caiu em cima de um fuzil.
Atestou que o Acusado era um bom militar.

Ainda, aduziu não ter conhecimento se o Réu deu ordem para que os recrutas retornassem ao fosso.
Acrescentou que na ocasião havia Sargentos que se revezavam entre as oficinas e o Sgt Guasso estava no
local quando o Sd Washington foi socorrido, mas não soube precisar se o referido militar estava no momento
em que ocorreu o acidente.

Mencionou que antes da execução da pista de progressão foi instruído a tomar o devido cuidado para que os
recrutas não fossem à exaustão e foi orientado a determinar a repetição do obstáculo não executado de
maneira correta, se o instruendo estivesse em boas condições físicas.

A segunda Testemunha defensiva Sd Gilvandro Vasconcelos Pereira - primo do Réu - declarou que não se
encontrava no local onde se deu o fato objeto da Denúncia. Afirmou que o Denunciado tem um ótimo
comportamento civil, bem como era um ótimo militar.

Em 18.1.2018 o Acusado foi interrogado por meio do sistema videoconferência. Na ocasião, relatou que
trabalhava no Setor de Pagamentos do Quartel, quando foi designado para auxiliar a instrução dos soldados
recrutas em apoio ao Sgt Guasso, no obstáculo fosso da pista de progressão.

Mencionou que ao chegar ao local, a atividade já se encontrava em andamento e era a primeira vez que
prestava tal apoio. Ainda, afirmou que, na data dos fatos, contava com três anos de serviço militar.

Asseverou que durante a execução do exercício tinha autorização de determinar o retorno dos instruendos
para o obstáculo anterior, para que desse tempo de escoamento dos militares, mas isso implicava em
retorno dos militares ao final da fila. Aduziu que na ocasião não havia determinado que os recrutas
entrassem novamente no fosso e não sabe quem o fez.

Acrescentou não ter visto o momento em que o Ofendido se feriu, mas foi alertado por outros militares do
ocorrido e solicitou o apoio da ambulância que apoiava a atividade. Mencionou que não havia Oficial de
Prevenção de Acidentes na Instrução no local e o Sgt Guasso, monitor do obstáculo, estava entre cinco e
seis metros do local do acidente.

Salientou que a sua missão na ocasião era auxiliar o monitor, de modo a controlar o escoamento dos
militares que concluíam a transposição do fosso e aguardavam para iniciar o obstáculo seguinte.

Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu atualização da Folha de Alterações do Acusado, a reprodução
simulada dos fatos segundo a sua versão e o croqui do local onde se deu o ocorrido. O CPJEx, por
unanimidade, deferiu parcialmente o requerimento da Defesa, para que fosse oficiado o 6º BEC com vistas
aos encaminhamento das Folhas de Alterações.

Ao apresentar suas Alegações Finais escritas, o Parquet das Armas sustentou que ao término da instrução
criminal restou cristalina a responsabilidade penal do Acusado. Aduziu, em linhas gerais, ter restado
suficientemente comprovado que o Réu, ao assumir o risco e ao manter-se indiferente à produção do
resultado de sua conduta, deu causa às lesões corporais graves no Ofendido. Afirmou que a autoria e a
materialidade do delito foram devidamente comprovadas e trata-se de fato típico, ilícito e censurável. Por
fim, requereu a condenação do Denunciado como incurso nas penas dos artigos 209, § 1º, e 70, inciso II,
alínea "a", do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
A DPU, na fase do art. 428 do CPPM, preliminarmente, alegou nulidade do processo por violação dos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal no IPM; nulidade
frente ao cerceamento de defesa ante a falta do Acusado na reconstituição dos fatos procedida durante o
Inquérito, bem como diante da falta de notificação para o Réu oferecer quesitos naquela oportunidade;
nulidade por cerceamento de defesa ante a negativa de reconstituição dos fatos em Juízo; ainda em sede
preliminar, alegou nulidade diante do indeferimento do adiamento da audiência e participação das
estagiárias supervisionadas no referido ato.

No mérito, por sua vez, requereu a absolvição do Réu, diante da ausência de autoria do crime, inexistência
de elemento subjetivo, por entender inexistir os requisitos necessários para sua caracterização e ausência
de provas suficientes que fundamentem a condenação, com base no art. 439, "b", "c" ou "e" do CPPM. Por
fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal, alternativamente, o
reconhecimento da lesão corporal culposa, por entender ausente qualquer elemento que produza conclusão
quanto a manifestação de dolo eventual.

Na Sessão de 27.6.2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, rejeitou as
preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, absolveu o Cb Leandro Vasconcelos da Silva das
imputações que lhe foram atribuídas - art. 209, § 1º, c/c artigos 9º, inciso II, alínea "a" e 70, inciso II, alínea
"a", todos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Na ocasião, o Órgão Julgador de primeiro grau considerou não haver provas robustas para amparar a
condenação do Réu, pelo fato de até mesmo as Testemunhas ministeriais não conseguirem esclarecer com
convicção o ocorrido no dia do fato, portanto, não se obteve a comprovação cabal da autoria do fato
criminoso.

Irresignados, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União apresentaram Recursos de
Apelação após terem sido devidamente intimados.

Em suas Razões Recursais, o Parquet sustenta, em linhas gerais, não restar dúvidas da ocorrência de lesão
corporal grave, na modalidade dolo eventual, praticada pelo Acusado e de acordo com o depoimento do
Ofendido e das Testemunhas arroladas pelo MPM comprova-se a incontestável autoria dos fatos.

Acrescenta que, mesmo que não houvesse certeza da autoria, é preciso realizar interpretação do princípio in
dubio pro reo com verificação da prova além da dúvida razoável da culpabilidade do réu, por considerar que
no caso concreto, as supostas inconsistências apontadas em Sentença não são aptas a enfraquecer a
acusação, que considera exaustivamente fundamentada em face do conjunto fático-probatório produzido
nos autos.

Afirma ter restado comprovado o dolo eventual na conduta do Réu, que, apesar de prever o desfecho como
possível, decidiu prosseguir com a conduta, assumindo o risco de produzi-lo, com atitude de desprezo ou
indiferença com o resultado. Assim, por considerar devidamente provados os fatos e a tipicidade da
conduta, requer a condenação do Apelado como incurso nas penas do art. 209, § 1º, c/c artigos 9º, inciso II,
alínea "a", e 70, inciso II, alínea "a", todos do CPM.

A DPU, em suas Razões recursais, reitera as preliminares suscitadas em Alegações Finais e,
alternativamente, requer que seja reformada a sentença e o Réu absolvido com fundamento no art. 439,
alínea "c", do CPPM.

Em Contrarrazões, o MPM de início levanta preliminar relativa à ausência de interesse recursal por parte da
Defesa. Ainda, requer rejeição de todas as preliminares levantadas pela Defesa e, no mérito, reafirma que a
mudança de alínea para fundamentar a absolvição em nada altera a situação do Apelante. Por fim,
manifesta-se pelo não conhecimento do Apelo defensivo, com base no art. 511, parágrafo único, do CPPM. E,
caso seja conhecido, pelo seu não provimento.

A Defensoria Pública da União, por sua vez, em Contrarrazões ao Recurso ministerial, manifesta-se pela
manutenção da Sentença absolutória "por seus próprios fundamentos", por inexistir provas quanto à autoria
e o elemento volitivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
Dr. Roberto Coutinho, quanto ao Recurso Defensivo, considera inexistir interesse recursal. Ainda, manifesta-
se pelo não acolhimento das preliminares levantadas pela DPU. No mérito, considera que a Sentença
absolutória não merece reparos e, ao final, manifesta-se nos seguintes termos:
"[...] Motivos expostos, é o parecer pela rejeição dos Apelos, mantendo-se íntegra a r.
Sentença Absolutória, por seus próprios fundamentos jurídicos."

Abriu-se Vista ao eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77

VOTO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelos laboriosos Defensoria Pública da União e Ministério
Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 12ª CJM, que absolveu o Cb Ex Leandro Vasconcelos da Silva das imputações que lhe foram atribuídas
relativas à prática do crime previsto no art. 209, § 1º, c/c art. 9º, inciso II, alínea "a", e art. 70, inciso II,
alínea "a", todos do CPM - lesão corporal grave por motivo fútil.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR DO MPM - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL POR PARTE DA DEFESA
Assiste razão ao Ministério Público Militar, quanto à questão preliminar suscitada em Contrarrazões ao
Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, que se refere à evidente ausência de interesse recursal
da Defesa.

O Parquet alega que nas Razões recursais, a DPU suscita questões preliminares e, alternativamente, requer
a reforma da Sentença para que o Apelante seja absolvido com base na alínea "c" do art. 439, do CPM,
contudo, em Alegações escritas e orais, postulou absolvição com base nas alíneas "b", "c" ou "e" do referido
artigo - este último dispositivo constituiu o fundamento adotado pelo Conselho Permanente de Justiça para
absolver o Apelante. Assim, para o MPM resta demonstrada a falta de interesse da Defesa na reforma ou
modificação da Decisão.

Ademais, embora reconheça a possibilidade de interposição de Recurso pela Defesa em face de Sentença
absolutória, o Parquet considera não ser o caso dos autos, pelo fato do fundamento da alínea "e" ter sido
utilizado para pedir absolvição na instância a quo, de modo a não ter havido sucumbência, pois o Decisum
atendeu à expectativa juridicamente possível da Defesa.

Aduz que a modificação pretendida em sede recursal em nada altera a situação concreta do Apelante e,
dessa forma, requer o não conhecimento do Apelo, nos termos do art. 511, parágrafo único, do CPPM, que
possui redação idêntica à do parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal:
"Art. 511 - O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu
procurador, ou defensor.
Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na
reforma ou modificação da decisão.".

Conforme se verifica dos autos, a Defesa, em Alegações Escritas, de fato requereu a absolvição do Réu com
fundamento nas alíneas "b", "c" ou "e" do art. 439, do CPPM, in verbis:
"[...] No mérito, caso ultrapassadas as preliminares arguidas, requer a ABSOLVIÇÃO ante a
ausência de autoria do crime, inexistência de elemento subjetivo, vez que inexistem os
requisitos necessários para a sua caracterização e ausência de provas suficientes que
fundamente a condenação conforme demonstrado, com base no art. 439, ou "b" ou
"c" ou "e", do CPPM." (Grifo nosso).

As alíneas acima citadas referem-se aos fundamentos para absolvição e possuem as seguintes redações:
"Art. 439 - O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça: [...]
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
[...]
e) não existir prova suficiente para a condenação;".

A Sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por sua vez, se
fundamentou no art. 439, alínea "e", do CPPM, a saber:
"Pelo exposto, este Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro DECIDE, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Denúncia para ABSOLVER o Cb LEANDRO
VASCONCELOS DA SILVA, já qualificado nos presentes autos, da imputações que lhe foram

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
atribuídas no presente processo (art. 209, § 1º c/c arts. 9º, II, "a" e 70, II, "a", ambos do
Código Penal Militar), com fundamento no art. 439 alínea "e" do CPPM, por não
existir prova suficiente para a condenação." (Grifo nosso).

Dessa forma, inexiste dúvida de que a Decisão do Colegiado veio ao encontro do pretendido pela Defesa, o
que revela, de plano, a ausência de sucumbência, pois absolveu o Réu sob o fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM, tal como postulado pela DPU.

Para conhecimento de Recursos, se exige, como um dos pressupostos subjetivos para sua admissibilidade, a
existência de efetivo interesse na alteração da Decisão impugnada.

Nos termos constantes das Razões de Apelação apresentadas, a Defensoria Pública da União requer o
provimento do Apelo com vistas à declaração de nulidade da Ação Penal Militar em tela ou,
alternativamente, reforma da Decisão recorrida e o Réu absolvido com base na alínea "c" do art. 439, do
CPPM.

Embora se reconheça que a modificação da fundamentação da Sentença absolutória possa se justificar em
determinadas circunstâncias, contudo, trata-se de situação excepcional e deve ter motivação claramente
demonstrada no Recurso interposto - o que não se verifica no caso ora analisado. Guilherme de Souza Nucci
aborda com precisão o tema:
"[...] como regra, não se reconhece interesse para a parte que deseje, apenas, alterar os
fundamentos tomados pelo julgador para proferir determinada decisão. Nesse caso, seria
completamente inútil reavaliar-se a questão, se o dispositivo da sentença permanecer
inalterado. Entretanto, caso a fundamentação produza efeito consequencial concreto no
direito da parte, é possível recurso. É o que ocorre com a sentença absolutória por
reconhecimento de legítima defesa, bem diversa de outra, também absolutória, que se
sustenta na insuficiência de provas. Esta última não encerra a discussão, que pode
estender-se à esfera cível, em ação autônoma de indenização. A outra, por sua vez, não
permite mais que se debata a responsabilidade do réu." (In Código de Processo Penal
Militar Comentado - 2 ed ver. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, p. 545).

O eventual conhecimento das questões preliminares suscitadas ou a alteração relativa aos fundamentos
legais da absolvição em análise, de modo a substituir a alínea "e" pela alínea "c" do mesmo art. 439, se
operadas, tal como pretende a Defesa, não produziria modificação concreta em sua situação jurídica, assim,
não se vislumbra qualquer benefício ao Acusado ou mesmo utilidade prática, condição essencial para o
reexame da matéria por este Egrégio Tribunal. Sobre o assunto, manifesta-se o douto penalista Gustavo
Henrique Badaró:
"O interesse deve ser estabelecido a partir de sua repercussão prática, e não meramente
teórica, de um genérico interesse na correção jurídica da decisão. Assim, não é suficiente
para admissão do recurso um interesse meramente moral, ou de aspecto científico, como
por exemplo, a confirmação do acerto de uma determinada corrente doutrinária, sem que
tenha relação direta com a situação discutida no recurso." (In Manual dos recursos penais
[livro eletrônico] - 2. Ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 95)

A Jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:
"Processual penal. Apelação. Ausência de Interesse. Inadmissibilidade do recurso.
-O recurso é um remédio que a lei defere a quem se considera prejudicado por uma
decisão judicial. Tem, assim, por objetivo, a alteração ou a reforma do decisum.
-Não se admitira recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da
decisão (art.557, parágrafo único, CPP).
-Não merece conhecida a apelação de sentença absolutória que pretende apenas a
modificação do fundamento sem alteração do resultado." (TRF 1ª Região. ACR 1219603. 3ª
Turma. Relator Juiz Vicente Leal. DJ de 19.2.1990).

"PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. ART-557 DO CPP-41. A
absolvição com fundamento no ART-386, INC-2 e INC-3, do CPP-41, não impede o exercício
de reparação de dano conforme previsão do ART-66 do diploma processual penal e do ART-
1525 do CC-16. Hipótese em que o apelante foi absolvido com fundamento no INS-6 do
ART-386 do CPP-41, inexistindo no caso, INTERESSE na alteração do fundamento, sem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
modificação do resultado. Aplicação do art-557 do CPP-41. Recurso não conhecido." (TRF 4ª
Região. 1ª Turma. Relatora Juíza Maria de Fátima Freitas Labarrère. DJ de 5.6.1996).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS -
ART. 386, VI, DO CPP - DECISÃO MAIS FAVORÁVEL - AFASTAMENTO DE EFEITOS REFLEXOS -
ART.386, III DO CPP - IMPOSSIBILIDADE - ARTS. 66 E 67, DO CPP E 935 DA LEI Nº 10406/00 -
INTERESSE RECURSAL - INEXISTÊNCIA IN CASU - PRECEDENTES.
1-Nos termos parágrafo único do art. 557, do Digesto Processual Penal, a interposição de
recurso reclama interesse na reforma ou modificação do resultado da decisão, de sua parte
dispositiva e não de sua motivação, a significar utilidade/necessidade face a existência de
prejuízo/sucumbência, aqui entendida como decisão que não atendeu à expectativa
juridicamente possível, pelo que, em princípio, não tem interesse em recorrer aquele que
restou absolvido (TRF1, RCCR34000327710/DF, Rel. Juiz Luciano Tolentino do Amaral, T3,
v.u., DJ10/05/02; TRF1, ACR1219603, Rel.Juiz Vicente Leal, T3, v.u., DJ de 19.02.1990).
2-Assim, necessário a caracterizar o interesse, que a via recursal traga indiscutíveis efeitos
práticos, mostrando-se como único e necessário caminho para obtenção de situação mais
vantajosa/favorável e, na hipótese, situação mais favorável, implica em ausência de
reflexos extrapenais, ou seja, o afastamento da ação civil.
3-In casu, deu-se a sentença absolutória nos termos do inciso VI, do art. 386, do CPP,
cingindo-se a modificação pretendida pelo apelo à declaração de "não constituir o fato
ilícito penal", nos termos do inciso III, do citado dispositivo, o que, na realidade nenhuma
modificação concreta em sua situação jurídica produziria se operada, face aos arts. 66 (a
contrario sensu) e 67, III, ambos do CPP e 1525, do Código Civil, atual art.935, com a
redação dada pela Lei nº 10406/02, a uma porque o afastamento via reflexa de eventual
ação civil só seria obtida com a modificação para o inciso I do apontado dispositivo legal, -
negativa categórica da existência material do fato ou da autoria -; e a duas, porque o que
não é ilicito penal, pode ser ilícito civil porque "diversas são as exigências para
reconhecimento da responsabilidade penal em confronto com a civil." (Julio Fabbrini
Mirabete, Atlas, 5ª ed., 1997, fls.134) (STF, RTJ 52/136; STJ, Resp. 257827/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, T4, um., DJ 13/09/2000; STJ, Resp.89.390/RJ, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, T4, um., DJ 10/06/96), sendo inadmissível recurso que pretende só a
modificação do fundamento sem modificação do resultado.
4-No que pertine à questão do interesse moral, mostra-se este irrelevante, na medida em
que, em sede de processo penal, o interesse a reclamar apreciação é o jurídico (TACRIM-
SP, AP, Rel.Segurado Braz, JUTACRIM/SP89/380).
5-Precedentes.
6-Recurso que não se conhece." (TRF 2ª Região. 6ª Turma. AP 2000.02.01.010907-5.
Relator Poul Erik Dyrlund. DJ de 7.12.2006).

"EMENTA: APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA DISCIPLINA MILITAR. VIOLAÇÃO. LESÃO CORPORAL.
COAUTORIA. DOLO EVENTUAL. COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. CULPA
CONSCIENTE. IMPRUDÊNCIA. Réu absolvido apela quanto às preliminares rejeitadas. Se
colaciona argumentos, sem congruência entre si e sem permitir que se conheça a razão da
modificação pretendida, a consequência é o não conhecimento, por ausência de
pressuposto de admissibilidade e de sucumbência. [...] PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DE UM DOS APELOS ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DA DEFESA
NÃO PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO MAJORITÁRIA." (STM. AP 0000003-09.2006.7.08.0008. Relatora para o Acórdão
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 22.5.2012. Publicado em
27.9.2012).

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APELANTE ABSOLVIDO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não se conhece de recurso em que não
tenha havido sucumbência, ante a ausência do interesse de agir em face da absolvição do
Apelante com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM. Nos termos do parágrafo único do
art. 511 do CPPM, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou
modificação da decisão. Precedentes desta Corte. Decisão majoritária." (STM. AP 0000023-
06.2008.7.12.0012. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em 4.6.2012. Publicado em

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
29.6.2012).

Dessa forma, não há como conhecer das insurgências levantadas, ante a ausência do binômio necessidade e
utilidade, posto que a Sentença lhe foi favorável.

Assim, acolho a Preliminar levantada pelo douto Ministério Público Militar e não conheço da Apelação
interposta pela ilustre Defensoria Pública da União, diante da ausência de interesse recursal, nos termos do
art. 511, parágrafo único, do CPPM.

MÉRITO

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

O recurso do Parquet das Armas observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;
porquanto cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, merece ser conhecido.

Conforme relatado, consta na Denúncia que, no dia 25.4.2013, o Acusado, incumbido da missão de monitor
de obstáculo denominado fosso, em pista de progressão nas dependências do 6º BEC, ao ouvir de um
terceiro militar que a pista estaria "um mel", determinou que todos os instruendos que haviam transposto o
referido obstáculo e estivessem nas proximidades, entrassem novamente no fosso, entre eles estava o Sd
Washington.

Acrescentou que, ao tentar sair, o Ofendido teria sido impedido pelo Réu, que lhe deu ordem para retornar.
Nesse momento, desceu de costas para o fosso e caiu em direção a um mosquetão, o que deu causa a lesão
corporal grave. No entendimento do Parquet Militar, o Acusado "assumiu o risco e, indiferente à produção do
resultado de sua conduta", provocou tal lesão.

Na Sentença proferida nestes autos, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 12ª CJM julgou
improcedente a Inicial Acusatória e absolveu o Réu das imputações que lhe foram atribuídas - art. 209, § 1º,
c/c art. 9º, II, "a" e art. 70, II, "a", todos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM, por não
existir prova suficiente para a condenação.

Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer a condenação do Acusado por considerar
que, ainda que as provas testemunhais colhidas em Juízo não reproduzam com perfeição as produzidas em
sede inquisitorial, restou suficientemente comprovada a autoria do fato delituoso e a tipicidade da conduta
atinente à lesão corporal grave na modalidade de dolo eventual, por motivo fútil, praticado pelo Réu.

Não assiste razão ao Parquet das Armas.

O crime hoje tipificado no art. 209 do Código Penal Militar - lesão corporal - possui previsão desde o primeiro
Código Penal Castrense, promulgado em 7.3.1891 com a denominação de Código Penal da Armada (CPA),
em 1895 passou a ser aplicado também para o Exército e vigorou até meados dos anos 1940, quando foi
expedido o Código Penal Militar de 1944 (Decreto-Lei 6.227, de 24.1.1944). No CPA, as "lesões corporaes"
eram previstas no art. 152 na forma dolosa e no art. 153 era abordada a forma culposa.

O Código Penal Militar de 1944, em seu art. 182, tratou das formas dolosas e culposas de lesão corporal,
enquanto o atual Código castrense separou-as em dois artigos distintos.

O referido crime encontra-se previsto na legislação penal militar estrangeira, a exemplo dos artigos 223 e
224 do Código Penal Militar italiano, o qual comina pena de reclusão de 2 meses a 2 anos para as lesões
leves, de 2 a 7 anos para as lesões graves e de 5 a 12 anos para as lesões gravíssimas.

A conduta imputada ao aqui Apelado, prevista no § 1º do art. 209 do CPM vigente - lesão corporal
grave - consiste em ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem com produção, mediante dolo, "de
perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações
habituais, por mais de 30 dias".

Nos termos das preciosas lições de Enio Luiz Rossetto, o verbo "ofender" designa lesionar, ferir a integridade
física ou fisiopsíquica de outro ser humano. Ainda, considera ser comumente praticado por ação e de forma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
livre (In Código penal militar comentado - 2. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 670).

Trata-se de crime impropriamente militar, com igual definição no Código Penal Comum. Os sujeitos ativo e
passivo podem ser militar ou civil.

O tipo penal tem por objetivo tutelar a integridade física ou a saúde do ser humano. O delito é doloso e não
exige elemento subjetivo específico. A forma culposa deste tipo penal é prevista no art. 210 do CPM.

Destaque-se que o tipo previsto no § 1º do art. 209 contém expresso o termo "dolosamente", o que
demonstra de modo claro a possibilidade de tais resultados qualificadores serem atingidos mediante a
intenção do agente, com vontade livre e consciente de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado - 2 ed ver. atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, p. 318).

Tal como define Rossetto (Op. cit. p. 672), há dolo no crime antecedente e no resultado subsequente, no
qual o agente quis o resultado, o que configura dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo - dolo eventual.

Considero conveniente trazer algumas considerações sobre os elementos subjetivos do crime - dolo e culpa,
entendidos pelo Código castrense como atinentes à culpabilidade.

O crime militar doloso, conforme dispõe o inciso I do art. 33 do CPM, ocorre quando o agente "quis o
resultado ou assumiu o risco de produzí-lo", assim, trata-se de vontade de praticar a conduta típica,
acrescido da consciência de que se realiza um ato ilícito, por força da visão causalista adotada pelo Código
castrense.

Assim, o autor do crime doloso tem consciência de todos os elementos do tipo e tem a vontade de executar
a ação típica. Conforme leciona Rossetto (Op. Cit. p. 184):
"O dolo é o elemento subjetivo geral do injusto - consciência e vontade de realizar os
elementos objetivos do tipo - e compõe-se de um momento intelectual (o conhecimento do
que se quer) e de um momento volitivo (decisão no sentido de realizar o tipo).".

Nos termos da moderna doutrina penalista, o dolo classifica-se em direto e eventual. O dolo direto se dá
quando a vontade do agente é dirigida especificamente à produção do resultado típico perseguido e abrange
os meios empregados para tanto. Já o dolo eventual é a vontade do agente dirigida a um certo resultado,
contudo, com o vislumbre da possibilidade de ocorrência de um segundo resultado não desejado, mas
admitido.

Colhe-se das lições de César Roberto Bitencourt as noções básicas do dolo eventual e sua distinção em
relação ao dolo direto:
"Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas
aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado [...],
isto é, não se importando com sua ocorrência. [...]. Essa espécie de dolo tanto pode existir
quando a intenção do agente dirige-se a um fim penalmente típico como quando dirige-se
a um resultado extratípico.
Sinteticamente, procura-se distinguir o dolo direto do eventual, afirmando-se que o
'primeiro é a vontade por causa do resultado; o segundo é a vontade apesar do resultado'.
Frank, em sua conhecida teoria positiva do conhecimento, sintetiza a definição de dolo
eventual, nos termos seguintes: 'se o agente diz a si próprio: seja como for, dê no que der,
em qualquer caso, não deixo de agir, é responsável a título de dolo eventual'." (In Tratado
de Direito Penal, vol. 1, 22ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 363).

Quanto à culpa, cumpre destacar que este elemento subjetivo do delito tem a sua definição no Direito Penal
Militar distinta da prevista no Código Penal Comum que, ao adotar o critério casuístico do cuidado objetivo
considerado exigível, define a sua ocorrência quando o agente tiver dado causa ao resultado por
"imprudência, negligência ou imperícia", nos termos do previsto em seu art. 18, inciso II, do Código Penal.

Ao definir a culpa nos termos do Código Penal Castrense, Enio Luiz Rossetto assim dispõe:
"A culpa (negligência) no Código Penal Militar é definida pela não observância do dever de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
cuidado (antijuridicidade), observância essa que teria o homem prudente e inteligente
(homo medius - homem mediano) na situação de autor (previsibilidade objetiva), e na
reprovação da conduta do agente por não ter observado o dever de cuidado, nas
circunstâncias em que se encontrava (previsibilidade subjetiva)." (Op. Cit. p. 189).

Destaque-se que no Direito castrense, dar causa ao resultado não é essencial no tipo culposo, mas sim a não
observância do dever objetivo de cuidado. O mesmo autor acima citado, ao conceituar crime militar culposo,
define que o art. 33, inciso II, cuidou da culpa inconsciente e da culpa consciente. A primeira é quando o
agente deixa de empregar a cautela, a atenção ou não emprega as diligências ordinária ou especial, e não
prevê o resultado que podia prever e dá causa a ele. Na segunda, por sua vez, o agente prevê o resultado,
mas supõe levianamente que não se realizará ou que podia evitá-lo. Assim, ele tem consciência da
possibilidade de causar o dano, mas confia que isso não vai acontecer.

Nesse contexto, a imputação objetiva - cujo conceito origina-se da doutrina de Roxin e se refere à atribuição
de uma conduta ou de um resultado normativo a quem realizou um comportamento apto a criar um risco
juridicamente proibido - nos crimes militares culposos, deve levar em consideração as especificidades
relacionadas à atividade militar, para delimitação da esfera de incidência do denominado "risco permitido",
que estabelece de modo genérico o cuidado objetivo exigido nas ações potencial ou concretamente
perigosas, exclui a tipicidade, em contraponto ao "risco proibido", que atribui relevância penal à conduta.

Sobre o tema, apresento as preciosas lições do Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral de Justiça
Militar:
"As atividades profissionais do militar, nesse contexto, estão entre as que maiores e
mais acentuados riscos para a incolumidade física produzem, a reclamar dos
aplicadores do direito exame e observação diferenciados na delimitação da culpa. É
condição própria das ações militares, no emprego de meios e modos de combate, como
nos simples treinamentos, na instrução, em manobras ou exercícios, a geração de
situações perigosas, ampliando a esfera de incidência do conceito de risco permitido
para as situações produzidas.
[...]
A estrutura do crime militar culposo, diversa, portanto, da do crime doloso, abarcaria
uma conduta voluntária, em cujo eixo central acha-se o dever de cuidado objetivo,
informado pelos conceitos de risco permitido e risco proibido, pelas regras da profissão
do militar e pelo princípio da confiança, o resultado involuntário, o nexo de causalidade
e a tipicidade." (In Do Crime Militar Culposo, B. Cient. ESMPU, Brasília, a. I - nº 5, p. 47-
58 - out./dez. 2002).

Em análise do caso concreto, após verificação atenta das provas encartadas aos autos, observa-se que a
autoria delitiva não restou comprovada.

Pelo que relatou ao ser ouvido em Juízo, o Réu, Cabo do Exército Brasileiro com três anos de atividade
militar, no dia dos fatos cumpria regularmente suas funções junto ao Setor de Pagamentos, quando foi
designado para prestar apoio à pista de progressão em instrução aos Soldados recrutas, como auxiliar do
monitor do obstáculo fosso, diante da falta de militares para a atividade.

Afirmou que foi a primeira vez que desempenhou tal função e ao chegar ao local, a atividade já se
encontrava em andamento. Como auxiliar do monitor, recebeu a atribuição de controlar o escoamento dos
militares que concluíam a transposição do fosso e aguardavam o início do obstáculo seguinte.

Pelo que se verifica da oitiva das Testemunhas e do próprio Ofendido, durante a execução da atividade, um
dos Recrutas, conforme orientação de um militar mais antigo, se aproximou do Réu e disse que a pista
estava "um mel". Em reação a tal provocação, o Cb Vasconcelos inadequadamente, em ação própria de
trote, determinou aos militares que aguardavam o obstáculo seguinte que repetissem o fosso. Tal ordem
implicou em mais de uma dupla de militares na execução do exercício ao mesmo tempo, o que contrariou as
orientações para sua execução.

Após a entrada dos militares no fosso, ato contínuo, deu-se início à movimentação com vistas a saírem do
local. O Ofendido, ao tentar sair, já pendurado com as mãos na borda, recebeu ordem para manter-se no
local, ocasião em que, ao descer de costas para o fosso, caiu em cima do mosquetão de um instruendo que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
auxiliava outro militar a sair do fosso, ferindo-se gravemente.

Em análise às circunstâncias em que se deu o ocorrido, verifica-se que, de fato, o Réu, não cumpriu as
instruções recebidas acerca da correta execução da atividade ao ordenar que vários recrutas refizessem o
exercício ao mesmo tempo, contudo, nenhuma das Testemunhas em Juízo, tampouco o próprio Ofendido,
soube dizer de quem havia partido a ordem para permanecerem dentro do fosso. Destaque-se que, em fase
de Inquérito Policial Militar, o ex-Sd Ex Jheymysson Vieira de Jesus, portador do mosquetão que deu causa
aos ferimentos, foi a única Testemunha a afirmar que tal ordem teria partido do Réu, contudo, ao ser ouvido
em Juízo, não confirmou tal informação de forma precisa.

Verifica-se assim, dois momentos a serem considerados: o primeiro deles se refere ao cumprimento da
ordem comprovadamente dada pelo Réu para que os Recrutas refizessem o fosso e o segundo momento diz
respeito ao cumprimento da ordem emitida por um militar ao Ofendido para que permanecesse dentro do
referido obstáculo quando ele tentava sair do local.

De fato, há que se reconhecer que o Acusado agiu mal ao ordenar a execução do obstáculo por mais de uma
dupla ao mesmo tempo, com clara intenção de aplicar trote nos instruendos, em resposta a uma provocação
recebida. Tal conduta é reprovável e implicou em descumprimento das regras básicas para a segurança da
instrução.

Contudo, a simples ordem de repetição do obstáculo por parte do Acusado, ainda que em descumprimento
das orientações quanto ao número de militares permitido dentro do fosso, por si só, não foi determinante
para dar causa ao acidente, mas sim a ordem para que o Ofendido permanecesse no fosso.

O acidente se deu quando o Ofendido, ao tentar sair, recebeu ordem de permanência no obstáculo e, ao
soltar a borda de costas - em descumprimento às orientações recebidas no início da atividade para que
descesse sempre de frente para o fosso - caiu sobre o mosquetão de outro militar, o que deu ensejo ao
fatídico acidente. Se não tivesse havido tal ordem, o Ofendido teria saído normalmente e dado continuidade
ao exercício.

Assim, como não há provas de que a expedição de tal ordem de permanência - fundamental para a lesão
corporal de natureza grave a que foi acometido o Ofendido - tenha partido do Acusado, não se pode atribuí-
lo a autoria da ação decisiva para a lesão corporal. Inexiste elemento que indique o nexo causal entre a
conduta do Réu e o resultado, seja a título de dolo eventual, tal como pretende o Parquet castrense, ou até
mesmo a título de culpa, nos termos do art. 210 do CPM, cuja possível condenação seria permitida nos
termos da Súmula 5 desta Corte, diante da inexistência de emendatio libelli. Portanto, torna-se imperiosa a
sua absolvição, em razão do princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido, cabe transcrever trechos da Sentença absolutória hostilizada proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que apresenta análise lúcida das
circunstâncias que culminaram no fato em tela:
"Pela leitura dos depoimentos, este Conselho entende que não restou
suficientemente esclarecido quem, de fato, deu a ordem que foi a causa
direta do acidente no fosso.
Explica-se: estamos diante de dois momentos distintos: num primeiro momento, houve
uma ordem do Cb Vasconcelos (réu) para que o ofendido e seu canga voltassem ao
fosso. Lá já havia outros Soldados recrutas e depois entraram mais Soldados,
totalizando cerca de dez instruendos no fosso. Não foi nessa hora que o acidente
ocorreu .
Num segundo momento, quando o ofendido estava "escalando" o fosso para sair de lá,
alguém deu a ordem a ele para voltar, já que ainda não estava liberado. E, agora, sim,
nesse exato momento, o ofendido escorregou e caiu no fosso. Infelizmente a queda se
deu em cima do "pau de fogo" de um Soldado colega que estava entretido ajudando
outro Soldado a sair do fosso também. Daí o lamentável acidente que ocasionou as
lesões corporais na vítima.
Isso posto, cabe pontuar que, para a responsabilização criminal, deve-se
saber exatamente quem deu a tal ordem que culminou no acidente (segundo
momento). E, pelos que dos autos consta, não houve ao menos dois testemunhos
harmônicos para se esclarecer tal situação. Nem mesmo o ofendido soube

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
precisar quem deu a tal ordem que culminou no seu acidente. Senão, vejamos:
'MPF: Então ele mandou voltar duas vezes
Ofendido: Pois é, não posso afirmar que foi ele quem mandou voltar, que eu não
lembro, eu tava agarrado na borda
MPF: A primeira vez você tem certeza que foi ele mandou voltar?
Ofendido: Foi
MPF: A segunda vez cê não lembra
Ofendido: Não, não posso dizer exatamente quem foi, porque eu tava agarrado, eu não
vi, não olhei quem foi quem mandou, mas mandou voltar pra dentro "volta que eu não
mandei sair ainda'
É dizer: dentre as testemunhas ouvidas em juízo, a única que garante ter visto e ouvido
o CB Vasconcelos dar a segunda ordem, que culminou no acidente, foi o então Sd
Jheymyson Vieira de Jesus, portador do armamento envolvido no acidente.
Ocorre que tal alegação carece de credibilidade, pois ficaria impossível observar quem
de fato deu a ordem, tendo em vista que a testemunha, conforme declarado em juízo,
estava dentro do fosso ajudando seu canga quando o ofendido caiu em cima de seu
armamento. [...]
Portando, uma dúvida razoável foi plantada. Como já dito, nem mesmo o ofendido
soube precisar quem de fato deu a ordem para voltar ao fosso no momento do
acidente. Como é sabido, para se fundamentar uma condenação criminal, necessário se
faz que haja um conjunto probatório robusto e harmônico entre si, o que,
definitivamente, não é o que se verifica nos autos.
Nesse jaez, não é necessário envidar maiores esforços para entender que o princípio
"in dubio pro reo" deve ser aplicado ao presente caso concreto, já que, no entender
deste Magistrado, não há provas suficientes a reconhecer que o réu tenha contribuído
para o fato. Ainda que se admita por hipótese, não haveria prova suficiente para
amparar um eventual decreto condenatório.
De fato, a condenação exige a certeza absoluta, indene de dúvidas, fundada em
dados objetivos que evidenciem a existência do delito, assim como sua autoria. Por tal
razão, somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal.
O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza,
não gera elementos concretos de convicção hábeis a sustentar uma sentença
condenatória.
[...]
Desse modo, diante da impossibilidade da inexistência de provas robustas a amparar
um decreto condenatório, a absolvição é medida justa que se impõe, já que a decisão
condenatória deve estar assentada na certeza do julgador; certeza esta que as provas
carreadas nos autos não lograram produzir."

Em Parecer expedido nestes autos, o douto Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho,
manifestou-se pela manutenção da Sentença absolutória, in verbis:
"No mérito, entendemos que a r. Sentença Absolutória não merece reparos.
[...] Em outras palavras, havia certa desorganização na instrução, que pode ter facilitado o
evento.
Ademais, o próprio Ofendido deixa claro que estavam há pouco tempo em treinamento e
que não conheciam direito seus companheiros de farda, o que poderia levar a uma
confusão quanto às ordens a ser cumpridas e quem poderia dá-las, sendo este o motivo de
voltarem ao fosso, mesmo sem ter certeza da origem da ordem e sem respeitar a
orientação original.
Note-se, pela reconstituição dos fatos, que a única testemunha a afirmar que a ordem
partiu do Cb VASCONCELOS, o então Sd JHEYMYSON VIEIRA DE JESUS, conforme o próprio
MPM afirma em suas Razões de Apelação supratranscritas, auxiliava um colega a sair do
fosso, também descuidando-se da posição em que deveria ficar o fuzil, a fim de evitar
acidentes, fato que também coloca em dúvida sua afirmação sobre saber de quem partiu a
ordem de voltar ao fosso, uma vez que estava envolvido na tarefa de ajudar o colega a sair
do referido fosso.
O vertente caso, a nosso sentir, quando muito, importaria em uma conduta culposa, ainda
que com culpa consciente, até porque é inimaginável que o autor da ordem tivesse
previsão da ocorrência do "empalamento", não constituindo o fato a hipótese do § 2º do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
artigo 29 do CPM, que trata de conduta omissiva, em que o "garante" deveria agir para
evitar o resultado.
É o que basta.
Motivos expostos, é o parecer pela rejeição dos Apelos, mantendo-se íntegra a r. Sentença
Absolutória, por seus próprios fundamentos jurídicos.".

Ademais, a Jurisprudência deste Tribunal é assente no que diz respeito à absolvição, diante da inexistência
de suporte probatório hábil para a condenação:
"LESÃO CORPORAL (ARTIGO 209 DO CPM). INSUFICIENCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA ABSOLUTORIA. SE A ANALISE DO CONJUNTO PROBATORIO SUSCITA DUVIDA NO
JULGADOR, DADA A FRANCA CONTRADIÇÃO ENTRE A NEGATIVA DE AUTORIA E O RESTANTE
DA PROVA CARREADA PARA OS AUTOS,A PROVIDENCIA QUE SE IMPÕE E A ABSOLVIÇÃO,
ATE MESMO PORQUE, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, DEVE PREVALECER O PRINCIPIO 'IN
DUBIO PRO REO'. COMO SE SABE, MODERNAMENTE, ENTENDE-SE QUE, NA CIENCIA PENAL,
NÃO E APENAS A DUVIDA QUE ABSOLVE, MAS A CERTEZA QUE CONDENA. SEM PROVA
ESCORREITA E INSUSCETIVEL DE DUVIDA, NÃO SE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO. NA HIPOTESE
EM EXAME, A ACUSAÇÃO FICOU CIRCUNSCRITA AO DEPOIMENTO DO OFENDIDO, O QUE
NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO QUANTO A
AUTORIA DOS FATOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNANIME. (STM. AP
1994.01.047176-6. Rel. Min. Eduardo Pires Gonçalves. Julgado em 1º.7.1994. Publicado em
6.9.1994).

"LESÃO CORPORAL LEVE. MANTENÇA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPROVIMENTO DE
APELO MINISTERIAL. Inexistindo provas suficientes para alicerçar decreto condenatório,
mister se faz a aplicação do princípio "in dubio pro reo". Decisão unânime." (STM. AP
2006.01.050225-4. Rel. Min. José Alfredo Lourenço dos Santos. Julgado em 26.4.2007.
Publicado em 25.5.2007).

"LESÃO CORPORAL CULPOSA E HOMICÍDIO CULPOSO. I - Há, nos autos, dúvida quanto à
existência na conduta dos elementos que constituem a definição analítica de crime,
levando a aplicação do Princípio in dubio pro reo. II - Negado provimento ao Recurso
Ministerial com a manutenção integral da Sentença hostilizada. III - Decisão uniforme."
(STM. AP 2006.01.050438-9. Rel. Min. Sergio Ernesto Alves Conforto. Julgado em 21.2.2008.
Publicado em 10.4.2008).

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CULPOSA (CPM, ART. 210, § 2º). CULPA DO AGENTE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Trata-se de acidente de trânsito envolvendo uma viatura
militar e uma motocicleta, no qual tanto o condutor quanto o passageiro da moto vieram a
sofrer lesões corporais. 2. In casu, em face do grande número de fatores contribuintes para
o acidente estranhos à vontade do Acusado e tendo em vista a inexistência de provas
suficientes para demonstrar, com a segurança jurídica necessária, que o Réu tenha agido
sem a cautela, atenção ou diligência a que estava obrigado, deve ser aplicado o Princípio
do in dubio pro reo. 3. Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime."
(STM. AP 0000006-39.2015.7.05.0005. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em
16.2.2017. Publicado em 1º.3.2017.).

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 DO CPM. HOMICÍDIO
TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. Não se
conseguiu extrair do conjunto probatório, do comportamento do acusado logo após o fato,
bem como de sua vida profissional, uma ação direcionada a gerar algum dano ou por em
risco a vida do ofendido ou dos demais militares presentes na viatura. Dessa forma, não se
pode estabelecer, com absoluta certeza, que os disparos realizados pelo acusado foram em
direção aos militares e que, com isso, tivesse a intenção de provocar mal injusto a eles,
colocando em risco suas vidas, ou seja, não há provas que evidenciem o ilícito do art. 205
do CPM (tentativa de homicídio). Por consequência, inexistindo provas que apontem com
segurança a autoria delitiva do fato narrado pelo Parquet Militar na exordial, a manutenção
da absolvição deve ser observada, contudo não com base na alínea "b" do art. 439 do
CPPM, conforme a Sentença, mas na alínea "e" do citado artigo. Decisão unânime." (STM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 17/03/2020 22:04:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f9745d77
AP 7000543-61.2018.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em
2.4.2019. Publicado em 22.4.2019).

Assim, não há reparos a serem feitos na Sentença que decidiu por absolver o Réu, nos termos da alínea "e"
do art. 439 do CPPM - não existir prova suficiente para a condenação.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Defensivo, diante da ausência de interesse
recursal, nos termos do art. 511, parágrafo único, do CPPM, e pelo conhecimento e não provimento do
Recurso Ministerial, para manter inalterada a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 12ª CJM, que absolveu o Cabo Leandro Vasconcelos da Silva da prática do delito previsto no
art. 209, § 1º, c/c arts. 9º, II, "a" e 70, II, "a", todos do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.